Tribunal: TJDFT
Processo: 0751872-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751872-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME AGRAVADO: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PROFLORA S/A FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO (EM LIQUIDAÇÃO): “De acordo com a decisão de id 213460486 foram bloqueados na conta bancária da executada a quantia de R$871.057,62 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos). A impugnação de id 213810542 foi rejeitada pela decisão de id 214981294. A executada comunicou a interposição de agravo de instrumento, conforme id 216835785, no qual em tutela provisória de urgência foi autorizado o levantamento de até 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado mediante comprovação da necessidade imprescindível relacionada a sua sobrevivência. Veja: “Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para o fim de autorizar, mediante avaliação do e. Juízo da execução, o levantamento de valores que se revelarem imprescindíveis para a subsistência empresarial da Agravante, até o limite de 50% do montante bloqueado, nos termos da fundamentação.” Em decisão de id 217986162 foi indeferido o pedido de levantamento feito pela exequente relacionado ao valor remanescente e determinada a intimação da executada para comprovar a imprescindibilidade de sua sobrevivência sem os valores bloqueados. A executada trouxe a petição de id 218276025, juntamente com a documentação de id 218276026 e pediu urgência no levantamento da quantia mencionada na decisão proferida no agravo de instrumento. A exequente, por seu turno, no id 218296297 pugnou pelo indeferimento do pedido de levantamento de metade da quantia pela executada. Pediu, ainda, o reconhecimento da preclusão consumativa relacionada a juntada de novos documentos. É o suficiente a relatar. Decido. Não há que se falar em preclusão consumativa a juntada de documentos pela executada, uma vez que decorreu de determinação judicial em decisão proferida pela instância revisora, sendo o ato praticado pela executada plenamente lícito e aceitável. Aliás, a documentação juntada pela executada objetiva trazer ao Juízo elementos que demonstrem a necessidade dos valores serem desbloqueados para garantir a subsistência e continuidade da atividade empresarial, circunstancia que denota a legalidade e temporaneidade da manifestação e respectiva juntada dos documentos e, consequentemente, afasta a alegação de preclusão consumativa. Rejeito, portanto, esse instituto processual. Considerando-se que a decisão proferida pelo segundo grau possibilitou o levantamento de até 50% (cinquenta por cento) da quantia bloqueada e diante da demonstração de gastos a serem suportados pela executada nos meses de novembro e dezembro de 2024 remontam a quantia de R$294.808,65 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) de acordo com o documento de id 218276026, página 28, tenho que comprovada se encontra a necessidade de autorizar o levantamento de parte da quantia bloqueada, a fim de possibilitar a continuidade da atividade da empresa. Desta forma, em observância a decisão proferida pelo e. TJDFT e ante a comprovação da necessidade incipiente de subsistência da executada autorizo o levantamento pela executada da quantia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado. Expeça-se alvará.” A Agravante sustenta (i) que os “documentos carreados no cumprimento de sentença não tem o condão de comprovar eventual imprescindibilidade do levantamento dos valores para fins de subsistência da atividade empresarial e liquidatória da executada”; (ii) que “a maioria dos documentos se trata de ofício expedido pela própria executada indicando os possíveis gastos que teria e classificando TODOS como inadiáveis para a sua subsistência”; (iii) que “Não se pode dar guarida as despesas alegadas sem que haja documento formal e comprobatório”; (iv) que “o pagamento de tributos, a despeito de se mostrar relevante, não se mostra imprescindível para a subsistência empresarial, pelo menos não em um primeiro momento”; (v) que a Agravada “sequer apresenta os valores decorrentes da receita advinda dos seus contratos, para fazer frente as despesas”; (vi) que, “para comprovação, deveria a executada apresentar documentos contábeis e idôneos que viessem a de fato demonstrar os compromissos inadiáveis a que está submetida”; (vii) que a Agravada é “uma empresa de economia mista em que o seu acionista controlador é o Distrito Federal. Portanto, não se sujeita à Lei de Falências e Recuperação Judicial, por expressa disposição legal prevista no art. 2o, I, da Lei 11.101/2005”; (viii) que a Agravada “foi manutenida pelo Distrito Federal para que pudesse realizar as suas atividades”; (ix) que a Agravada “tem patrimônio de R$ 9.429.638,61 (nove milhões quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos). Portanto, é plenamente capaz que a PROFLORA desenvolva as suas atividades liquidatórias, máxime se o fizer com maior eficiência”; (x) que, “dos valores apresentados, o único que se mostra relevante seria a folha de pagamento no valor de R$ 73.513,04”; (xi) que, “Considerando os valores informados como receita pela própria agravada, temos a quantia de R$ 66.710,66” (...) “Ou seja, uma diferença de R$ 6.802,38”; e (xii) que “na remota hipótese de se entender como indispensável o pagamento de tal valor, requer seja liberado o valor de R$ 6.802,38 para custear a folha de pagamento por 6 (seis) meses, que corresponde a R$ 40.814,28”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada ou determinar “a liberação do valor de R$ 40.814,28 (quarenta mil oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), que corresponde à diferença entre a despesa com pessoal informada e as receitas, em um período de 6 meses”. Preparo recolhido (ID 66963091). É o relatório. Decido. No Agravo de Instrumento 0747669-02.2024.8.07.0000, interposto por PROFLORA S/A FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO (ora Agravada), foi deferida, em termos, a antecipação da tutela recursal “para o fim de autorizar, mediante avaliação do e. Juízo da execução, o levantamento de valores que se revelarem imprescindíveis para a subsistência empresarial da Agravante, até o limite de 50% do montante bloqueado”, ou seja, para o cumprimento de “seus compromissos legais e contratuais, inclusive atinentes ao procedimento liquidatório a que está submetida”. Os documentos de fls. 1/33 ID 218276026 (autos do cumprimento de sentença), contemplando folhas de pagamento, contratos, compromissos trabalhistas e compromissos tributários, dão respaldo à r. decisão agravada que deferiu o “levantamento de parte da quantia bloqueada, a fim de possibilitar a continuidade da atividade da empresa”. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a inidoneidade dos documentos que traduzem a necessidade de levantamento para fazer frente às obrigações legais e contratuais inadiáveis da Agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator